Tribunal: STF
Processo: RE 730897
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público militar. Remuneração integral como base de cálculo do adicional noturno e das horas extras. LCE 266/2004 e LCE 549/2009 e Lei estadual 6.218/83. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Controvérsia decidida com base na legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.